Tribunal: TJDFT
Processo: 0720946-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720946-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ROSANA MARA ROCHA DA SILVA EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Rosana Mara Rocha da Silva contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a realização de cirurgia bucomaxilar (ID no 36682633). 2. Preparo (ID no 42198320, págs. 1-2). 3. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 4. Ao consultar os autos originários, verifica-se que já foi agendado o horário e o local para a realização da perícia odontológica (ID no 148013067). 5. Intime-se a agravante, Rosana Mara Rocha da Silva para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar que persiste interesse recursal ou requerer o que for de direito, sob pena de não conhecimento. 6. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 7. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO